Tribunal: STF
Processo: Rcl 64601
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DIFERIDA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso manifestamente incabível não tem o condão de interromper o prazo de interposição de outros recursos. O mesmo entendimento é de ser aplicado no caso da sucessão de recursos manifestamente inadmissíveis.



    2. Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado do feito com base na última decisão proferida nos autos.